Tribunal: TJSP
Processo: 2030887-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: da ação.
Alegação de omissões e contradições. Não ocorrência. Mero inconformismo com a decisão embargada e com a forma de aplicação, devidamente fundamentada, do artigo 27 da Lei no 9.868/1999. Insurgência com a solução adotada, que não se confunde com as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Pretensão de reexame de questões já decididas pelo acórdão. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2030887-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Controle de Constitucionalidade

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão embargado que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, quanto aos dispositivos legais já revogados, e, no mais, julgou o pedido parcialmente procedente, impedindo a repetição dos valores recebidos de boa-fé por servidores públicos, a título de gratificações invalidadas pela decisão, até a data do julgamento da

Ementa:

Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão embargado que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, quanto aos dispositivos legais já revogados, e, no mais, julgou o pedido parcialmente procedente, impedindo a repetição dos valores recebidos de boa-fé por servidores públicos, a título de gratificações invalidadas pela decisão, até a data do julgamento da ação.
Alegação de omissões e contradições. Não ocorrência. Mero inconformismo com a decisão embargada e com a forma de aplicação, devidamente fundamentada, do artigo 27 da Lei no 9.868/1999. Insurgência com a solução adotada, que não se confunde com as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Pretensão de reexame de questões já decididas pelo acórdão. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, é
embargado PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
SERRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 2/11
Embargos
de
Declaração
no
2030887-69.2019.8.26.0000/50004
São Paulo
Embargante:
Perfeito
do
Município
de
Itapecerica da Serra
42.368
Embargos
de
declaração
em
ação
direta
de
inconstitucionalidade. Acórdão embargado que julgou extinto o
feito sem resolução do mérito, quanto aos dispositivos legais já
revogados, e, no mais, julgou o pedido parcialmente
procedente, impedindo a repetição dos valores recebidos de
boa-fé por servidores públicos, a título de gratificações
invalidadas pela decisão, até a data do julgamento da ação.
Alegação de omissões e contradições. Não ocorrência. Mero
inconformismo com a decisão embargada e com a forma de
aplicação, devidamente fundamentada, do artigo 27 da Lei no
9.868/1999. Insurgência com a solução adotada, que não se
confunde com as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Pretensão de
reexame de questões já decididas pelo acórdão. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
1.
Com
o
objetivo
de
sanar
supostas
contradições e omissões, o Prefeito do Município de Itapecerica
da Serra opõe embargos de declaração ao acórdão que julgou, em
parte, extinto o feito sem resolução do mérito e, no mais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 3/11
parcialmente procedente o pedido formulado em ação direta de
inconstitucionalidade
ajuizada
pelo
embargante.
A
decisão
embargada declarou a inconstitucionalidade dos artigos 148, 153 e
154, todos da Lei Complementar no 36/2016, do referido município,
impedindo, contudo, a repetição dos valores recebidos por
servidores públicos de boa-fé até a data do julgamento. Segundo o
acórdão, as normas invalidadas criaram gratificações pecuniárias a
servidores públicos, utilizando, para tanto, critério desvinculado da
existência de interesse público, em ofensa ao artigo 128 da
Constituição do Estado, na medida em que as disposições legais
premiavam servidores pela observância de dever inerente ao
mínimo e adequado desempenho de suas funções. Afirma o
embargante que o acórdão foi omisso, aduzindo que “a revogação
anterior da norma objeto da ADI em análise não excluiu do nosso
sistema jurídico a norma revogada”. Reitera a tese exposta na
inicial da ação de que a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum
vêm aplicando as leis revogadas. Aponta que hipóteses análogas à
presente foram mencionadas na inicial, porém não apreciadas pelo
acórdão embargado, como argumento de que a revogação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 4/11
disposições combatidas não poderia conduzir à extinção parcial do
feito. Defende, ademais, que os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade sejam modulados a partir do trânsito em
julgado da decisão embargada ou após cento e vinte dias do
julgamento, sob a alegação de que estariam presentes razões de
segurança jurídica, financeiras e de excepcional interesse social.
Reproduz o pedido constante da inicial da ação de que sejam
invalidados os “artigos 35, 36, 38, 39, 40 e 41, todos da Lei no
2112/20210, bem como ao Anexo V, a que tais dispositivos fazem
alusão ao artigo 15 da Lei no 2.146/2010 e ao artigo 16, §§ 1o e 2o,
da Lei no 2.441/2015” (textual). Manifesta, expressamente, o
objetivo de prequestionar a matéria por meio da oposição dos
embargos (fls. 01/17).
2. É caso de rejeição dos embargos.
Não se verifica no acórdão embargado
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As questões tratadas pelo embargante nos
aclaratórios são fruto apenas de sua irresignação com o resultado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 5/11
do julgamento. Trata-se de teses analisadas explicitamente pelo
colegiado.
3. Com efeito, na parte em que julgou extinto o
feito, a decisão embargada motivou as razões da conclusão pela
ausência de condição da ação, decorrente da revogação de
parte
dos
dispositivos
legais
questionadas
na
inicial,
independentemente dos efeitos que tais normas possam ter
surtido, com amplo respaldo em lições doutrinárias e precedentes
do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial destacados
no próprio julgado. O acórdão sublinhou o intento do requerente,
ora embargante, de rever as decisões da Justiça do Trabalho e da
Justiça Comum por meio da propositura da ação direta, o que não
se admite. Nos aclaratórios, o embargante insiste na mesma tese,
em comportamento nitidamente contrastante com o disposto no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A propósito, este Órgão
Julgador salientou no acórdão embargado: “A ação aqui julgada
não se presta a proteger situações jurídicas subjetivas, pessoais e
concretas. Eventuais irresignações com as decisões judiciais
criticadas pelo requerente na inicial, prolatadas em processos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 6/11
subjetivos, devem ser deduzidas nas vias próprias. Tais alegações,
reitera-se, não podem ser sequer apreciadas neste âmbito.” (fls.
1516 dos autos principais).
4. Acresça-se que os embargos de declaração,
como previstos no artigo 1.022 do diploma processual civil, não
servem como instrumento de manifestação de inconformismo com
a forma com que este Órgão Especial aplicou, fundamentadamente,
a regra do artigo 27 da Lei no 9.868/1999, adotada com respaldo
inclusive na posição do colegiado em casos semelhantes. Confira-
se o teor da decisão embargada nesse particular: “Por fim, com
respaldo na jurisprudência deste colegiado1 e no artigo 27 da Lei no
9.868/1999, respeitando-se a segurança jurídica, deve ser impedida
a repetição dos valores recebidos de boa fé pelos servidores
beneficiados, até o presente julgamento, enquanto vigentes as
1 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 2o da Lei Complementar no 09, de
31 de agosto de 1994, em sua redação original e na promovida pelas Leis Complementares no 15, de 14
de junho de 1999 e no 130, de 22 de fevereiro de 2017, bem como dos §§ 1o e 2o do artigo 98 da Lei
Complementar no 14, de 30 de outubro de 1998 (na redação dada pela Lei Complementar no 130, de 22
de fevereiro de 2017), do Município de Rubinéia
Servidor Público
Vantagens Pecuniárias

Dispositivos impugnados que promovem a elevação da gratificação instituída pelo artigo 3o, da Lei
Municipal no 536, de 02 de maio de 1991
Inconstitucionalidade por arrastamento
Trata-se de
vantagem pecuniária que não atende efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço, além
dos princípios da razoabilidade e moralidade Vedação constitucional Legislações interdependentes,
de forma que a declaração de inconstitucionalidade de uma afeta o sistema normativo dela dependente
Violação aos artigos 111 e 128, da Constituição Estadual. Irrepetibilidade dos valores recebidos de
boa-fé, diante da natureza alimentar. Pedido procedente, com ressalva. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 2266560-76.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:
17/05/2019, grifado)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 7/11
normas cuja inconstitucionalidade ora se declara.
A
orientação
jurisprudencial
deste
órgão
julgador reforça a constatação de que a insurgência com a forma de
modulação dos efeitos, decidida de forma expressa e motivada, não
se confunde com nenhuma hipótese legal de oposição dos
embargos declaratórios (cf. artigo 1.022, CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
DISPOSIÇÃO
EXPRESSA NO JULGADO QUANTO À IRREPETIBILIDADE DE
VERBAS
JÁ
RECEBIDAS
EM
BOA-FÉ

EMBARGOS
REJEITADOS.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2191367-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inadmissíveis
quando o aresto não contém omissão. Pretensa alteração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 8/11
julgado revela natureza infringente do recurso. Embargos
rejeitados.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2217883-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro:
09/07/2020).
“Embargos de declaração. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente em parte. Cargos de
provimento em comissão. Pleito de modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade. Modulação já determinada.
Pretensão de alteração de seu cômputo que constitui real
insurgência.
Embargos
rejeitados.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração Cível 2180598-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio
Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro:
10/07/2020).
5. Cumpre consignar, por fim, que a finalidade
de prequestionamento, segundo a Suprema Corte, também exige
a presença dos requisitos legais para a oposição dos embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 9/11
declaratórios. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PRELIMINAR
FORMAL
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1o, DO RISTF. 1. A
repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo,
por isso o recurso extraordinário é inadmissível quando não
apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando
esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no
AI no 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
6/9/2007). 2. O recorrente deve demonstrar a existência de
repercussão geral nos termos previstos em lei. Precedentes: AI
812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 15/2/2011, e
ARE 667.043-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 9/8/2012. 3.
O momento processual oportuno para a demonstração das
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em
tópico
exclusivo,
devidamente
fundamentado,
no
recurso
extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 10/11
o agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 4. In
casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Embargos de
declaração. Propósito de prequestionamento Coima de omissão. '...
Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual
obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão
recorrida. Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal
de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão
posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar a decisão. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. 2. A decisão
contrária ao interesse da parte não pode ser confundida com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional."
(STJ., REsp 948047/MT - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a
Turma, Julgado em 11/12/2008, DJe 02/02/2009) Ademais, '... 1.
Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido de que
o prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio
juris que envolva norma positiva tida por violada, prescindindo de
sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg no REsp
100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030887-69.2019.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 11/11
Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de
prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos
requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo que
não é apenas o propósito de prequestionamento que franqueia à
parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir
declaração, àquele escopo. Recurso não provido”. 5. Agravo
regimental DESPROVIDO.” (ARE 737177 AgR, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014,
grifado).
6. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Márcio Bartoli
Relator